Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pensionista de ex-servidor público estadual. Pretensão à revisão do cálculo da pensão por morte. Admissibilidade. Base de cálculo do benefício que deve corresponder à totalidade da remuneração ou proventos recebidos pelo servidor, com aplicação, na sequência, dos percentuais previstos no art. 17 da LCE no 1.354/20. Somente após a apuração do valor real da pensão é possível

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pensionista de ex-servidor público estadual. Pretensão à revisão do cálculo da pensão por morte. Admissibilidade. Base de cálculo do benefício que deve corresponder à totalidade da remuneração ou proventos recebidos pelo servidor, com aplicação, na sequência, dos percentuais previstos no art. 17 da LCE no 1.354/20. Somente após a apuração do valor real da pensão é possível aplicar o teto constitucional. Tese firmada no IRDR no 0013572-62.2019.8.26.0000 (Tema no 29): "A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7o, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório". Precedentes. Recursos não providos.